Tribunal: TJES
Processo: 5004800-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004800-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS DELIVERY TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: BRUNO MANTOVANI OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004800-66.2023.8.08.0006

RECTE.: AMERICANAS DELIVERY TECNOLOGIA LTDA.

RECDO.: BRUNO MANTOVANI OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO. TAXA DE MARKETING. RETENÇÃO. OBRIGAÇÕES DA FRANQUEADORA. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE COMO OS VALORES FORAM EMPREGADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9321450. Contrarrazões no Id. 9321455, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9321450), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Não conheço do pedido de condenação em dobro realizado em contrarrazões (Id. 9321455 - Págs. 6/7), pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Ademais, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que recorreu não pode ter a sentença reformada para pior, em decorrência de um pedido deduzido pela recorrida em via imprópria.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9321439), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c repetição de indébito c/c reparação de danos morais sob argumento de que demonstrou interesse em abrir uma franquia de delivery e assinou um pré-contrato de franquia. Durante o tempo de vigência desse pré-contrato, decidiu por não firmar o contrato de franquia, pois a ré passou a não cumprir com o previsto. O suporte de marketing, por exemplo, não foi prestado. Requereu a devolução do valor pago a título de taxa de marketing em dobro (R$ 30.000,00), devolução de todas as quantias pagas e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de incompetência territorial, pois o contrato possui cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP. Suscita nulidade da r. sentença por ausência de apreciação da preliminar de incompetência do juizado especial, pois assuntos de direito empresarial são complexos e dependem de dilação probatória. Alega que não há como se manter tal processo sob o rito do juizado sem ofender os princípios da ampla defesa e do contraditório. Suscita inépcia da inicial, pois o dano moral não foi quantificado na exordial bem como não foram juntados documentos essenciais. No mérito, alega que a sociedade recorrente ofereceu o suporte de marketing, sendo que sem qualquer ato de execução pelo autor.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁU
SULA DE ELEIÇÃO DE FORO

A Recorrente alega incompetência territorial, pois há cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP. Contudo, como bem dispôs a r. sentença, a cláusula de eleição de foro dificultaria o acesso à justiça, por ser em comarca muito distante, em outro Estado. Além disso, a obrigação foi firmada no Espírito Santo. Logo, rejeito a preliminar. Colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 63 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual".Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a manutenção do foro de eleição comprometeria ou impediria o acesso à justiça por parte da ora agravada. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2250384 BA 2022/0362523-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A Recorrente afirma que a sentença é nula, pois não houve manifestação sobre a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da matéria. Alega que assuntos de direito empresarial são complexos e dependem de dilação probatória.

Observa-se que realmente não houve apreciação da preliminar aduzida em contestação. Contudo, entendo não ser necessária a anulação da sentença, podendo este Juízo apreciar a questão.

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95. A simples matéria não torna o processo complexo por si só.

INÉPCIA DA INICIAL

Aduz a recorrente que a petição inicial é inepta, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei no 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. Logo, rejeito a preliminar. Veja-se julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio"( REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1º /12/2016). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1956083 RJ 2021/0235279-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

MÉRITO

Dito isto, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre os danos morais e a devolução em dobro da taxa de marketing, vez que o autor não interpôs recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à devolução da taxa de marketing.

O autor alega que demonstrou interesse em abrir uma franquia de delivery e assinou um pré-contrato de franquia. Durante o tempo de vigência deste pré-contrato, decidiu por não firmar o contrato de franquia, pois a ré passou a não cumprir com o previsto. O suporte de marketing, por exemplo, não foi prestado. Requereu a devolução da taxa de marketing.

Por sua vez, a ré, ora recorrente, alega que ofereceu o suporte de marketing, sendo que sem qualquer ato de execução pelo autor.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Nestes moldes, caberia à recorrente a capacidade de demonstrar e detalhar a prestação dos serviços relativos à taxa de marketing, instando consignar que não é possível direcionar à parte autora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O contrato de franquia é caracterizado como um contrato de risco, uma vez que, como qualquer empreendimento, está condicionado a fatores como a boa ou má gestão da franqueada, a concorrência e as oscilações do mercado.

Nesse sentido, um empreendimento sob a modalidade de franquia empresarial, por si só não é garantia de rentabilidade ou de atividade próspera, pois mesmo que a franqueadora cumpra todos os deveres contratuais e que o franqueado desempenhe uma boa gestão, os resultados podem acabar frustrados pelas circunstâncias de mercado.

Em relação à alegação do recorrido de descumprimento contratual, as provas produzidas revelam verossimilhança aos fatos alegados em inicial e, portanto, de se dizer que a parte autora comprovou que a ré deu azo ao pedido de rescisão do contrato, pois não demonstrou onde os valores de marketing foram utilizados.

Como destacado pelo juízo de origem:

A alegação da parte autora é de que nenhum serviço a este título foi prestado, apesar da cobrança.

Quanto a isto entendo ser ônus da requerida a demonstração de que prestou os serviços tais como contratado, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não há nos autos nenhuma prova de qualquer serviço prestado a este título.

Em que pese as alegações da parte requerida, não há nenhuma comprovação de qualquer serviço de marketing prestado em favor da parte autora, e, a parte requerida não demonstrou onde os valores foram empregados, ou seja, não demonstrou que realizou o serviço pelo qual cobrou.

Desta forma entendo que a cobrança desvinculada de qualquer contraprestação se torna indevida, sendo cabível o pleito autoral de devolução de referida verba.

O artigo 186 do novo Código Civil é claro ao dizer que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, diante da norma acima descritas, o dever de indenizar aparece com a presença de certos requisitos, como o ato ilícito e o dano, não se esquecendo a exigência do nexo causal entre um e outro.

Após detida análise dos autos, verifico que é o caso de julgamento procedente dos pedidos. Isso porque, o autor conseguiu juntar provas que comprovam os fatos constitutivos do seu direito.

Embora a parte requerida tenha apresentado alegações, não há evidências suficientes que comprovem a prestação de serviços de marketing à parte autora aptas a ensejar a retenção de R$ 15.000,00 a título de taxa de marketing. A parte requerida não demonstrou como tais valores recebidos foram especificamente utilizados, o que levanta dúvidas sobre a efetiva realização do serviço.

Logo,
vota pela manutenção da r. sentença que determinou a devolução de R$ 15.000,00 referente à taxa de marketing, adotando como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)